Tribunal: TCU
Processo: 012.194/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3889/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 93 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 213 do Regimento Interno/TCU, c/c os arts. 6o, inciso I, e 19 da IN/TCU 71/2012, em excluir da presente relação processual o Sr. George Gueber Cavalcante Nery, além de arquivar o processo, sem cancelamento do débito (R$ 34.124,13, referente a 28/05/2012), a cujo pagamento continuará obrigado o Sr. Reginaldo Crateú Cavalcante, para que lhe possa ser dada quitação, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação à Superintendência Estadual da Fundação Nacional de Saúde no Estado de Pernambuco e aos gestores acima mencionados: 1. Processo TC- Processo 012.194/2022-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Reginaldo Crateú Cavalcante (XXX.638.778-XX); George Gueber Cavalcante Nery (XXX.189.104-XX). 1.2. Entidade: Município de Orocó/PE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.